Tribunal: STF
Processo: AI 853878
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DAS VÍTIMAS - PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA - CABIMENTO - VALORES - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - DANOS MATERIAIS - MULHER E FILHO DA VÍTIMA - DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA - PENSÃO - QUANTUM - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA PAGAMENTO - CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - SEGURADORA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AINDA QUE, NOS TERMOS DO ART. 471 DO CPC, NÃO POSSA O JUIZ PROFERIR DECISÃO SOBRE QUESTÃO JÁ RESOLVIDA (PRECLUSÃO PRO JUDICATO), DEVE O JULGADOR, DIANTE DE UMA SITUAÇÃO EVIDENTEMENTE EQUIVOCADA, TOMAR UM NOVO CAMINHO, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE O FATO DANOSO E A CULPA DO AGENTE. A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DECORRE DA CULPA DE SEU PREPOSTO (CULPA IN ELIGENDO), NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 341/STF. O DANO MORAL PODE SER INDENIZADO EM PECÚNIA. A PERDA DE PARENTES TÃO PRÓXIMOS (FILHAS, MARIDO E PAI) EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, DE FORMA ABRUPTA E VIOLENTA, É CAUSA DE PROFUNDA DOR MORAL. AO FIXAR O VALOR DA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE O JULGADOR CUIDAR PARA QUE NÃO SEJA TÃO ALTO, A PONTO DE TORNAR-SE INSTRUMENTO DE VINGANÇA OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PREJUDICADO, NEM TÃO BAIXO DE MANEIRA A SE MOSTRAR INDIFERENTE À CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO OFENSOR. A DECLARAÇÃO FIRMADA A PROPÓSITO PELA ESPOSA E FILHO MENOR DA VÍTIMA POSSUI FORÇA COMPROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DE QUE DEPENDIAM DA VÍTIMA PARA SOBREVIVER, SÓ PODENDO SER ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO, CUJO ÔNUS É DA PARTE CONTRÁRIA. A NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTUM SALARIAL PERCEBIDO PELA VÍTIMA IMPLICA QUE O PENSIONAMENTO DE SEUS DEPENDENTES SEJA FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO, CONSIDERANDO-SE QUE 1/3 DO SALÁRIO SE PRESUME GASTOS PESSOAIS DA VÍTIMA. O PAGAMENTO DE PENSÃO AO FILHO MENOR DA VÍTIMA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, É DEVIDO ATÉ QUE O MESMO COMPLETE 25 ANOS DE IDADE. NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, É MERA FACULDADE DO JULGADOR SUBSTITUIR A CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA O SEU PAGAMENTO POR CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA (ART. 602 E § 2º DO CPC). RESTANDO INCONTROVERSO QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO, AFIGURA-SE JUSTA A RECUSA DA SEGURADORA (LITISDENUNCIADA) EM PAGAR INDENIZAÇÃO SE EXISTENTE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A ISENTA DO PAGAMENTO EM CASO DE ACIDENTE OCASIONADO POR CULPA GRAVE DO SEGURADO. NAS OBRIGAÇÕES PROVENIENTES DE ATO ILÍCITO, A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA INCIDEM DESDE A DATA DO EVENTO. SE AMBAS AS PARTES DECAÍRAM EM PARTE DE SUA PRETENSÃO, DEVEM SER OS HONORÁRIOS REPARTIDOS PROPORCIONALMENTE. SE UM DOS LITIGANTES DECAIR DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO, O OUTRO RESPONDERÁ POR INTEIRO PELAS DESPESAS E HONORÁRIOS.”



    7. Agravo regimental desprovido.